Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-89.2003.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000465-89.2003.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANO ALVES BERNARDO - CPF: 608.780.969-49 (EMBARGANTE), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), RUTE APARECIDA DO NASCIMENTO BERNARDO - CPF: 550.579.771-72 (EMBARGANTE), ESMERALDA ALVES BERNARDO - CPF: 746.873.289-20 (EMBARGANTE), ELIZEU DA CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 476.131.739-68 (EMBARGANTE), ELISEU ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 875.119.671-91 (EMBARGANTE), AGEU ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 874.967.631-87 (EMBARGANTE), LUCAS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 550.667.711-15 (EMBARGANTE), SILVANA PEREIRA - CPF: 874.260.999-20 (EMBARGANTE), GECE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 767.380.511-15 (EMBARGANTE), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (REPRESENTANTE), Francisco Rodrigues de Melo Junior (EMBARGADO), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (EMBARGADO), Elenice Palarotti Laurindo (EMBARGADO), ELENICE PALAROTTI LAURINDO (EMBARGADO), FRANCISCO RODRIGUES DE MELO JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000465-89.2003.8.11.0044

EMBARGANTES: SILVANO ALVES BERNARDO E OUTROS

EMBARGADOS: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SILVANO ALVES BERNARDO E OUTROS
contra acórdão de provimento parcial de apelação e afastamento de improcedência e manutenção da extinção do feito sem mérito pela ilegitimidade passiva, nos autos de Ação de Usucapião nº 0000465-89.2003.8.11.0044 - Código 9500, cód. 1324/2005 - 1ª Vara de Paranatinga
/MT, ajuizada contra
SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
.

Os embargantes dizem que “
Os Apelantes alegaram que a empresa Ré é legitima a figurar no polo passivo, uma vez que a posse incide sobre seu domínio, e que a referida empresa exerce posse em área remanescente de sua matricula
”.

Afirmam que “
o R. Acórdão segue o ERRO DA SENTENÇA, pois não analisou os fundamentos alegados no Recurso apresentado, seguindo a premissa equivocada de que a perícia abordou a incidência da posse sobre o domínio
”.

Destacam que “
CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO, expedida para outro Processo e para terceiro, porém em área que tem como origem a posse dos ora Apelantes, que foi desmembrada como pagamento de honorários contratuais, tendo como domínio incidente os mesmos réus, que são os ora Apelados
”.

Aludem que, “
Como alegado no bojo da Apelação, a perícia realizada não abordou a incidência da posse sobre o domínio usucapiendo, e sim ao exercício da posse em solo, pois a Empresa Ré exerce posse em área remanescente de seu domínio, estando ambas as áreas com divisas extremadas
”.

Falam que, “
ao ingressar com a usucapião, há 19 anos atrás, os Apelantes arrolaram no polo passivo aqueles que detinham o domínio, ou seja, Aníbal Manoel Laurindo e sua esposa
”.

Destacam que é “
CONTRADITÓRIO O ACÓRDÃO AO NARRAR PERDA DE OBJETO, pelo fato dos Apelados – Aníbal e sua esposa terem se tornado ilegítimos passivos, por fato superveniente, ocorrido após 19 anos da distribuição da usucapião
”.

Salientam que “
restou omisso o Acórdão, quando deixou de analisar a matéria e perseguir a busca da verdade real, seguindo a premissa equivocada, cerceando o direito de defesa dos Apelantes na produção de prova que certamente afastaria a sentença de extinção, por ilegitimidade da empresa Ré
”.

Em suma, “
requer o recebimento destes embargos declaratórios, para que seja conhecido e provido com os efeitos infringentes, que tem por finalidade corrigir a premissa equivocada, omissão e contradição do Acórdão, provendo a Apelação para julgar procedente a ação na origem, reconhecendo a legitimada dos Réus, ou ainda, anulada a R. Sentença, para se converter o julgamento em diligencia, para que seja trazida aos Autos a Certidão expedida pelo INTERMAT, afastando assim o cerceamento de defesa dos Apelantes, para restar comprovado a incidência da posse sobre o domínio da Ré, para que seja, após, novamente julgada a presente ação
.” (id. 148723677).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 149363657).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SILVANO ALVES BERNARDO E OUTROS
contra acórdão de provimento parcial de apelação e afastamento de improcedência e manutenção da extinção do feito sem mérito pela ilegitimidade passiva, nos autos de Ação de Usucapião nº 0000465-89.2003.8.11.0044 - Código 9500, cód. 1324/2005 - 1ª Vara de Paranatinga
/MT, ajuizada contra
SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
.

As questões trazidas foram bem delimitadas no acórdão, que é claro em seu entendimento no sentido de que “
se a parte não é proprietária, não é legítima passiva, de modo que não existe possibilidade de manutenção dos requeridos Anibal e Elenice na lide
” e que, “
Se, quanto a um imóvel, a parte apelante não detém a posse e, no outro, a pessoa que intentou a demanda não é proprietária, o caso é de manutenção da sentença quando reconhece a ilegitimidade passiva da parte requerida
”.

Não é possível a análise de documentos “novos” nessa seara. Isto seria inovação, como o caso da certidão apresentada apenas em embargos.

Não há cerceamento, pois foram realizadas as devidas provas nos autos, que ajudaram na conclusão do juízo de primeiro grau, mantido neste recurso.

Eis o voto:

“A ação foi ajuizada pelos autores SILVANO ALVES BERNARDO, RUTE APARECIDA DO NASCIMENTO BERNARDO, ESMERALDA ALVES BERNARDO, ELIZEU DA CUNHA DE OLIVEIRA, ELISEU ALVES DE OLIVEIRA, AGEU ALVES DE OLIVEIRA, LUCAS LOPES DE OLIVEIRA, SILVANA PEREIRA e GECE LOPES DE OLIVEIRA contra a parte requerida SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ANIBAL MANOEL LAURINDO e ELENICE PALAROTTI LAURINDO, objetivando a declaração de domínio referente ao imóvel rural com área de 1.845,3077 hectares, sendo que a área de 1.356,4827 hectares incide sobre a matrícula n.º 381, do CRI de Chapada dos Guimarães e estaria em nome da SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, e a área de 488,8250 hectares sobre o título de Francisco Rodrigues Mello Junior, cujo registro não foi efetuado ainda.

Foi realizada perícia judicial em que, em resposta ao quesito 12, foi exposto que “a matrícula 381 RI Chapada dos Guimarães pertence a empresa Sinal Verde Participações Ltda, e que a divisa foi reconhecida pelas partes envolvidas no dia da vistoria
não havendo problema no que tange a divisa
formada pela cerca ora visualizada na foto acima e que perguntado ao Sr. Silvano se a divisa entre os imóveis citados sempre foi no mesmo lugar a resposta
foi sim
e que é a mesma cerca que fica entre as matrículas 4.922 e 381, na sequencia foi perguntado ao Sr. Silvano se tinha alguma benfeitoria edificada dentro da área da Sinal Verde
e a resposta foi ‘não’
, existe alguma benfeitoria deste dentro da área da Sinal Verde Ltda, que ele edificou, apenas trabalhou como contratado do Sr. Eloi Blusamarela, na construção de uma casa de madeira que já não existe mais apenas ruínas” (id. 136790651, p. 26).

Constatou-se, ainda, que a área em pretensão “está inserida no imóvel identificado pela matrícula de n. 4.922 do Cartório de registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães-MT – cujo registro último indica que o Sr. Anibal Manoel Laurindo e sua mulher Elenice Palarotti Laurindo são proprietários registrais atuais”, de modo que foi determinada sua citação (id. 136790651, p. 58).

Após defesas e impugnações, também se apresentou certidão contendo as ações envolvendo o imóvel:

“C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins, e em cumprimento ao despacho de fls. 625, que procedi às devidas buscas no sistema Apolo e constatei a existência de outras ações possessórias envolvendo as partes: Ageu Alves de Oliveira, Eliseu Alves de Oliveira, Eliseu da Cunha Oliveira, Esmeralda Alves Bernardes, Gesse Lopes Oliveira, Lucas Lopes de Oliveira, Rute Aparecida do Nascimento Bernardo, Silvana Pereira de Oliveira e Silvano Alves Bernardo, a seguir especificadas:

Ação Reivindicatória, código n. 9847, distribuída para a Primeira Vara desta Comarca, figurando como autores: Anibal Manoel Laurindo e Elenice Balaroti Laurindo e réus: Silvano Alves Bernardo e Rute Aparecida do Nascimento Bernardo;

Usucapião, código n. 10081, distribuída para a Primeira Vara desta Comarca, figurando como autor: Vanderlei Chilante e réus: Ageu Alves de Oliveira, Eliseu Alves de Oliveira, Eliseu da Cunha Oliveira, Esmeralda Alves Bernardes, Gesse Lopes Oliveira, Lucas Lopes de Oliveira, Rute Aparecida do Nascimento Bernardo, Silvana Pereira de Oliveira, Silvano Alves Bernardo e outros, arquivada em 25/4/2014;

Atentado, código n. 19837, distribuído para a Primeira Vara desta Comarca, figurando como autor: Sinal Verde Administração e Participação Ltda e réus: Ageu Alves de Oliveira, Eliseu Alves de Oliveira, Eliseu da Cunha Oliveira, Esmeralda Alves Bernardes, Gesse Lopes Oliveira, Lucas Lopes de Oliveira, Rute Aparecida do Nascimento Bernardo, Silvana Pereira de Oliveira e Silvano Alves Bernardo;

Oposição, código n. 29239, distribuída para a Primeira Vara desta Comarca, figurando como autores: Inácio Maximiano de Figueiredo e Orcalina de Lima Figueiredo e réus: Ageu Alves de Oliveira, Eliseu Alves de Oliveira, Eliseu da Cunha Oliveira, Esmeralda Alves Bernardes, Gesse Lopes Oliveira, Lucas Lopes de Oliveira, Rute Aparecida do Nascimento Bernardo, Silvana Pereira de Oliveira, Silvano Alves Bernardo e outros;

O referido é verdade e dou fé.” (id. 136790652, p. 33).

A ação intentada contra os requeridos
Anibal Manoel Laurindo
e
Elenice Palarotti Laurindo pelos próprios autores, foi jugada procedente “
para DECLARAR a inexistência da escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 200-A, Livro 05, do Cartório de Paz o Distrito de Vale Rico, Município de Guiratinga/MT,, bem como a nulidade de todos os atos imobiliários que delas derivarem, consistente nos registros e averbações constantes na matrícula n.º 810 (
anterior 4.922
), do Cartório do 1.º Ofício de Paranatinga/MT, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Observa-se, assim, que a pretensão contra Anibal e Elenice perdeu seu objeto, justamente por terem se tornado ilegítimos passivos, já que não mais era proprietários do imóvel de matrícula 4.922.

Conforme entendimento deste TJ, “Restando comprovado que o réu é aquele em cujo nome está registrado o bem, é certo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de usucapião” (N.U 0000516-40.2012.8.11.0059, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

Ora, se a parte não é proprietária, não é legítima passiva, de modo que não existe possibilidade de manutenção dos requeridos Anibal e Elenice na lide.

Mesmo que a parte autora diga que o juiz deveria julgar primeiro a usucapião, declarando seu direito, e depois julgar a anulatória, certamente que isso não representaria o melhor, já que a sentença na usucapião estaria sem efeito algum, pois o domínio dos autores desta seria proveniente de escritura que seria declarada inexistente.

Certamente que decidir a anulatória é o melhor, pois, como procedente, interfere diretamente na usucapião, que não pode continuar contra aquele que não é proprietário.

Sobre o imóvel de matrícula 381, de fato, “pertence a empresa Sinal Verde Participações Ltda, e que a divisa foi reconhecida pelas partes envolvidas no dia da vistoria
não havendo problema no que tange a divisa
formada pela cerca ora visualizada na foto acima e que perguntado ao Sr. Silvano se a divisa entre os imóveis citados sempre foi no mesmo lugar a resposta
foi sim
e que é a mesma cerca que fica entre as matrículas 4.922 e 381, na sequencia foi perguntado ao Sr. Silvano se tinha alguma benfeitoria edificada dentro da área da Sinal Verde
e a resposta foi ‘não’
, existe alguma benfeitoria deste dentro da área da Sinal Verde Ltda, que ele edificou, apenas trabalhou como contratado do Sr. Eloi Blusamarela, na construção de uma casa de madeira que já não existe mais apenas ruínas” (id. 136790651, p. 26).

Se não há benfeitorias dentro do imóvel por parte do apelante, e considerando que é isto (o uso) que define o direito à usucapião, tendo a parte declarado que respeita as divisas, não há que falar em posse para fins de usucapião.

Isto foi o reconhecido na sentença, quando se decidiu que “o reconhecimento de usucapião sobre a área de 1.356,827 hectares que incide sobre a matrícula n.º 381,
não procede
, isso porque a perícia foi categórica em afirmar que a área dos autores não abrange o imóvel da empresa Sinal Verde Participações Ltda”.

Se, quanto a um imóvel, a parte apelante não detém a posse e, no outro, a pessoa que intentou a demanda não é proprietária, o caso é de manutenção da sentença quando reconhece a ilegitimidade passiva da parte requerida.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO. DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, em consonância com o artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil. A ação de usucapião, em razão de sua natureza real, deve ser proposta em face do proprietário do imóvel, devendo ser incluídos no pólo passivo da lide todos os interessados no feito.
Se no curso do processo verifica-se que o polo passivo não figura como proprietário do imóvel, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito em face da ilegitimidade passiva
. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação, porém não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8º) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJ-DF 07005612620198070008 DF 0700561-26.2019.8.07.0008, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2020).

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Insurgência dos autores em face da sentença de extinção do processo de usucapião, por ilegitimidade passiva. Pretensão à aquisição da propriedade do imóvel por usucapião. Ausência de clareza quanto à área do imóvel pretendido pelos apelantes. Imóvel que, por exclusão dos desdobramentos ocorridos na área maior (matrícula nº 17.978), ainda pertence aos antigos proprietários registrais. Demanda que deveria ter sido ajuizada em face desses proprietários e não contra a autora da ação reivindicatória. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10011621220188260348 SP 1001162-12.2018.8.26.0348, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 23/06/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020).

A despeito do reconhecimento da ilegitimidade passiva de todas as partes, o juiz de primeiro grau apreciou o mérito da demanda, julgando improcedente a demanda, o que configura error in procedendo. Eis a sentença, no trecho:

“[...]
Sendo assim,
reconheço
a ilegitimidade passiva da SINAL VERDE LTDA, para figurar no polo passivo deste processo e de consequência
julgo este feito extinto
sem resolução do mérito, em relação a ele, com supedâneo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

[...]

No caso presente, a área sobre a qual pretendem os autores o reconhecimento de usucapião deixou de pertencer aos requeridos Anibal Manoel Laurindo e Elenice Balaroti Laurindo, por força da ação declaratória de nulidade, tornando-se parte ilegítima para figurar no polo passivo. [...]”

Portanto, deve-se reformar a sentença, para a adequar ao decidido, em relação às matérias de extinção do feito sem mérito, que prejudicam integralmente a análise do mérito, pois todas as partes requeridas foram reconhecidas como ilegítimas.

Neste sentido:

“A decisão ultra petita caracteriza error in procedendo por violar o princípio da demanda, devendo o respectivo órgão judicial decotar o excesso, a fim de adequar a decisão aos limites propostos.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003917820148152003, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator ALUIZIO BEZERRA FILHO , j. em 26-02-2019).

“A sentença que extrapola os limites subjetivos da demanda, por determinar, de oficio, a inclusão, no polo passivo, de terceiros não foram na petição inicial e que sequer integraram a relação processual originária, além de inquinada pelo vicio 'ultra petita', a permitir o decote do excesso, também, incorre em 'error in procedendo', por violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo” (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10431130049528001 Monte Carmelo, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022).

Ademais, a despeito do fundamento da sentença, acerca da certidão referente às demandas referentes ao imóvel, prejudicada apreciar a matéria, pois a sentença é de extinção sem mérito.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso para afastar a improcedência do pedido e extinguir o feito sem mérito pela ilegitimidade passiva, para que os fundamentos entrem em sintonia com a parte dispositiva.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte sucumbente quem recorre e teve parcial êxito.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022